Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO, ORA CONHECIDO. NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORIGINÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto, com fundamento na: (a) intempestividade; (b) preclusão; e (c) ausência de fundamentação específica dos fundamentos do decisum de origem.

II. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ofensa à dialeticidade, uma vez que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III. A matéria aventada no agravo de instrumento, a par de não configurar mero erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo, já teria sido devidamente analisada pelo e. Juízo de origem.

IV. Desse modo, dessume-se que a causa de pedir recursal consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo.

V. No mais, a alegações deduzidas no agravo de instrumento não guardariam correlação direta com os fundamentos da decisão originária (ratio decidendi), circunstância que evidencia também a ofensa ao princípio da dialeticidade, tudo a culminar no não conhecimento do recurso.

VI. Não demonstrado o dolo processual em proceder de modo temerário (Código de Processo Civil, art. 80), a par da falta de prejuízo processual ao ex adversus, para fins de caracterização da litigância de má-fé.

VII. Agravo interno conhecido e desprovido.